Tribunal: TJBA
Processo: 8019858-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019858-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNERARIA ETERNA MORADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO, ITALO DIAS CAMARGO

APELADO: ISABEL FRAGUEIRO BUGALLO e outros

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO, ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. DESPEJO. INDENIZAÇÃO PELOS ALUGUÉIS NÃO PAGOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 335 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O DIREITO DE RETENÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis, em que a Locadora pleiteou a rescisão do contrato e a condenação da Locatária ao pagamento de aluguéis desde abril de 2021. A Sentença julgou parcialmente procedente, rescindindo o contrato e condenando a Locatária ao pagamento dos aluguéis apenas a partir da data da citação (março de 2022).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se os pagamentos dos aluguéis realizados pela Locatária a um dos filhos da Locadora e condômino do imóvel, sem autorização formal, são válidos para fins de quitação da dívida no período anterior à citação; (ii) saber se o marco inicial da condenação dos aluguéis deve ser a data da citação ou a data alegada de início da inadimplência; e (iii) saber se a Locatária possui direito à indenização ou retenção por benfeitorias realizadas no imóvel locado, em face da cláusula de renúncia contratual.

III. Razões de decidir

A validade do pagamento realizado a terceiro (o filho da Locadora e condômino) deve ser analisada sob o prisma da boa-fé objetiva e do costume, sendo a manutenção da condenação a partir da citação (março de 2022) o ponto de equilíbrio, pois, a partir desse momento, a Locatária teve ciência inequívoca da controvérsia e deveria ter cumprido o disposto no artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, efetuando o depósito judicial para elidir a mora.

Os pagamentos realizados antes da citação, ainda que a terceiro, são resguardados pela situação de aparência e costume anterior, cabendo à Locadora, na qualidade de condômina/Locadora, discutir eventuais apropriações indevidas com o filho na esfera competente (prestação de contas/inventário), mas não imputar a mora à Locatária que seguiu o padrão de pagamento aceito até a judicialização.

A pretensão de indenização ou retenção por benfeitorias é afastada pela existência de cláusula contratual expressa de renúncia, a Cláusula Sexta, cuja validade é chancelada pela Lei de Locações e pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação de aluguéis a partir da citação em ação de despejo, quando comprovado que os pagamentos anteriores eram realizados a terceiro (condômino/filho do locador) por longo período, mas a Locatária se manteve inerte após a intimação judicial para purgar a mora mediante depósito em juízo, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91. 2. É válida a cláusula de renúncia à indenização ou retenção por benfeitorias em contrato de locação, conforme o artigo 35 da Lei nº 8.245/91 e o entendimento sumulado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 35, 54, 59, § 1º, IX, 62, II; Código Civil, art. 884; Súmula nº 335 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019858-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNERARIA ETERNA MORADA LTDA e outros e como apelada ISABEL FRAGUEIRO BUGALLO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .